Tribunal: TJPA
Processo: 0801389-03.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801389-03.2019.8.14.0051

APELANTE: SELIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL HABITUAL.
PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO ADEQUADO JULGAMENTO DA LIDE
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Selivaldo Araújo dos Santos, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez – Segurado Urbano, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por SELIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS e, Extinguindo o Processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ISENTO o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do E. STJ.

Com o trânsito em julgado, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.”

Dos autos se extrai que o Sr. Selivaldo Araújo dos Santos, em razão das patologias apresentadas, postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio doença, que lhe restou concedido sob o NB 620.499.550-6. Ao solicitar a renovação do benefício, o INSS indeferiu o pedido, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa (ID 3650610 – fls.1).

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em Decisão Interlocutória (ID 3650631– fls. 1/2) postergou a apreciação do pedido de antecipação de tutela e determinou a realização de perícia médica.

Ao contestar, o INSS (ID 3650640 – fls. 1/3), o INSS alega ausência de incapacidade para o trabalho, aferida em perícias médicas, tanto emitida pelo agente público réu quanto emitida pelo perito designado pelo Juízo de origem, restando nítido que a parte autora não cumpre os requisitos necessários para o restabelecimento dos benefícios de auxílio doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, devendo a lide ser julgada totalmente improcedente.

O juízo de origem, em audiência de conciliação que resultou infrutífera (ID 3650650 – fls. 1), deliberou no sentido de que o autor apresentasse réplica à contestação do INSS, bem como manifestação acerca do laudo pericial judicial, o que não restou concretizado conforme certidão de ID 3650651 – fls. 1)

O Laudo Médico Pericial Judicial (ID 3650635), conclui pela capacidade do periciando para o desempenho da atividade laboral relatada pelo autor ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência.

Sentença proferida (ID 3650652 – fls. 1/2), julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o autor apelou (ID 3650656 – fls. 1/6), relatando que ainda permanece enfermo para o labor, sentindo fortes dores por conta de sua doença; que não possui grau de stud adequado para concorrer ao mercado de trabalho, asseverando que não é capaz de exercer qualquer atividade, conforme os laudos e exames acostados ao processo, pelo que postula a reforma integral da sentença, sendo-lhe deferido o pedido de implantação imediata do benefício de aposentadoria por invalidez.

Certificada a não apresentação de contrarrazões pelo INSS (ID 3650660 – fls. 1).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 4544076 – fls. 1/7), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Quanto ao recurso interposto pelo Sr. Selivaldo Araújo dos Santos, entendo não prosperar.

Pois bem, constata-se nos autos que o juízo
a quo
, em 16/08/2018
(ID 3650631 – fls.1/2)
, determinou a realização de
perícia
médica, nomeando a perita judicial Dra. Vivian Silva da Costa Pontes (médica do trabalho, especialista em perícias) para proceder à
perícia
médica questionada. Deferiu, ainda, a apresentação de quesitos pelas partes, caso entendessem necessário.

Não houve impugnação à nomeação da profissional mencionada por quaisquer das partes, tornando-se matéria preclusa, segundo entendimento jurisprudencial consolidado (AgInt no REsp 1667632/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018).

Fora isso, analisando os argumentos do apelante em relação à
perícia
realizada, entendo que seus argumentos são demasiadamente frágeis e, portanto, incapazes de gerar a declaração de sua nulidade, tampouco a substituição do perito ou a realização de uma nova, já que não se pode afirmar, de antemão, que a
expert
designado para a realização da
perícia
não tenha feito um exame aprofundado das doenças do requerente e tenha se utilizado de métodos científicos eficientes capazes de identificar as patologias do autor.

Isso porque, como regra, presume-se que todo médico tenha conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial constante nos autos conclui que o segurado é portador de lombalgia. No entanto a perita assim se manifesta: “não observo sinais de radiculopatia ao exame de manobras para avaliar alterações sobre pinçamento do nervo”. Prossegue a expert afirmando que não existe incapacidade para o exercício da atividade habitual exercida.

Diante dessas conclusões, resta clara a definição de que o recorrente é portador de lesão não incapacitante, que não está relacionada ao seu ambiente profissional, rompendo o nexo de causalidade que sobejaria para a reclassificação do benefício para aposentadoria por invalidez, conforme pleiteado.

Desse modo, robusta é a jurisprudência no sentido de que, não preenchidos os requisitos legais, descabe a concessão do pretendido benefício previdenciário,
verbis
:

Ação de indenização por acidente do trabalho Disacusia e males na coluna - Inexistência de patologia incapacitante e tampouco se revela presente o nexo causal autorizador da reparação previdenciária. Sentença mantida Recurso desprovido. Se inexistente a disacusia e a moléstia na coluna vertebral que acomete o obreiro não guarda nexo com o labor, posto versar sobre patologia degenerativa, não há que se falar em moléstias profissionais, motivo pelo qual nenhum reparo deve ser lançado na bem lançada sentença.”

(TJSP -
Apelação nº 0009558-22.2009.8.26.0053. 16ª Câmara de Direito Público. Relator: Luís Gustavo da Silva Pires. Julgamento: 24 de Fevereiro de 2015. Publicação: 01/03/2015)

ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO OBREIRO L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL Provada pericialmente a inexistência de moléstias incapacitantes nos membros superiores, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo causal entre as afecções e o labor. MALES COLUNARES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -Provada pericialmente a inexistência de nexo causal entre os problemas na coluna e o labor, descabe indenização acidentária. CONVERSÃO DOS AUXÍLIOS-DOENÇA PREVIDENCIÁRIOS EM SEUS HOMÓLOGOS ACIDENTÁRIOS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - Ante a ausência de nexo causal entre as moléstias e o labor, descabe a conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide. Pleito de conversão do julgamento em diligência afastado. Improcedência mantida Recurso não provido.

(TJSP -
Apelação nº 0009218-21.2011.8.26.0405. 16ª Câmara de Direito Público. Relator: Antonio Tadeu Ottoni. Julgamento: 29 de abril de 2014. Publicação: 07.05.2014)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA "AÇÃO PREVIDENCIÁRIA RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. (1) LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORAL E A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E A O ACIDENTE DE TRABALHO ALEGADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELO DO INSS. (2) PLEITO PARA QUE SEJA RESSARCIDO, PELO ESTADO DO PARANÁ, DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA DE GRATUIDADE PARA AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS - ART.
129
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DA LEI N.º
8.213
/91 - HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO INSS, VENCIDO OU VENCEDOR, QUANDO DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO ESTADO, QUE SEQUER É PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.
129
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DA LEI Nº
8.213
/1991.RECURSO (01) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (02) CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 6ª C. Cível - AC - 1613517-8 - Curitiba - Rel.: Renato Lopes de Paiva - Unânime - - J. 21.02.2017)

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade. Destarte, entendo que o contexto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar o resultado do laudo pericial.

Assim, concluo, com apoio na aferição da especialista, que atesta que a condição física do demandante não o impede para o exercício regular do trabalho em atividade laboral, bem como que não há necessidade de complementação ou realização de nova perícia.

E uma vez que não estando comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas apresentadas pelo apelante, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, ao recurso de apelação interposto pelo Sr. Selivaldo Araújo dos Santos, mantendo íntegra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/03/2022